Tribunal: TJDFT
Processo: 0753606-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0753606-56.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DA SILVA MAGALHAES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por CARLOS ALBERTO DA SILVA MAGALHAES contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, nos autos do processo n. 0706261-16.2024.8.07.0005, indeferiu a tutela de urgência antes deferida em favor do agravante. A decisão monocrática ID 79147543 deferiu a antecipação da tutela recursal para determinar ao Banco agravado que proceda ao cancelamento integral do aprovisionamento/bloqueio, atualmente no montante de R$81.916,71, bem como à devolução de todos os valores que foram debitados da conta do agravante para amortizar referido saldo negativo, até a resolução da lide. Na oportunidade, concedi o prazo de 48 horas para cumprimento da obrigação determinada na decisão e fixei astreintes no valor diário de R$ 1.000,00, até o teto de R$ 100.000,00. O Banco de Brasília SA foi intimado por oficial de justiça da decisão no dia 05/12/2025. No dia 08/12/2025, a parte agravante peticionou noticiando o descumprimento pelo banco mesmo após a intimação pessoa. Em suas razões, pede a majoração da multa diária para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de insistência do descumprimento. Intime-se o Banco de Brasília, por oficial de justiça, para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer, no prazo de 24 horas, sob pena de majoração das astreintes nos termos do art. 537, §1o, I, do CPC. É importante mencionar que o cumprimento da decisão que condenou a parte em astreintes deve acontecer na origem, em autos apartados (art. 537, §3o, CPC). Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator